Tribunal: TJSP
Processo: 2067308-24.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Bancários
Órgão julgador: Elói Estevão Troly
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2020-07-23

Ementa:
Agravo de instrumento. Cumprimento de sentença arbitral. Decisão que não atribuiu efeito suspensivo à impugnação.
1. Delimitação do objeto do recurso. Impertinência das alegações acerca da prescrição e de outras questões relacionadas ao cumprimento da sentença arbitral ainda pendentes de apreciação em primeiro grau de jurisdição.
2. Efeito suspensivo ao cumprimento da sentença. Ausência de

Ementa:
Agravo de instrumento. Cumprimento de sentença arbitral. Decisão que não atribuiu efeito suspensivo à impugnação.
1. Delimitação do objeto do recurso. Impertinência das alegações acerca da prescrição e de outras questões relacionadas ao cumprimento da sentença arbitral ainda pendentes de apreciação em primeiro grau de jurisdição.
2. Efeito suspensivo ao cumprimento da sentença. Ausência de relevância dos fundamentos e de risco de dano de difícil ou incerta reparação para justificar a suspensão, o que, além disso, exigiria eficaz e formal garantia do juízo. Mera indicação ou oferta de bens à penhora não é suficiente para o preenchimento do requisito.
3. Pedido subsidiário de admissão do seguro para garantia do juízo não pode ser conhecido para que não ocorra indevida supressão de instância, pois não integra a esfera da decisão agravada; também foi formulado ao juízo a quo, e está pendente de apreciação. Decisão mantida. Recurso desprovido, na parte conhecida.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000566227
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2067308-24.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante BANCO
ITAÚ S/A, é agravado RIO SÃO FRANCISCO COMPANHIA SECURITIZADORA DE
CRÉDITOS FINANCEIROS.
ACORDAM, em 15a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Na parte conhecida, negaram provimento ao
recurso. V.U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
RAMON MATEO JÚNIOR (Presidente sem voto), JAIRO BRAZIL FONTES OLIVEIRA
E VICENTINI BARROSO.
São Paulo, 21 de julho de 2020.
ELÓI ESTEVÃO TROLY
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2067308-24.2020.8.26.0000 - Voto no 5844 - F
2
15a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2067308-24.2020.8.26.0000
Agravante: Banco Itaú S/A
Agravado: Rio São Francisco Companhia Securitizadora de Créditos Financeiros
Comarca: São Paulo
Voto no 5844
Julgamento conjunto com agravo interno 2067308-24.2020.8.26.0000/50000 – Voto 5843
Agravo de instrumento. Cumprimento de sentença arbitral.
Decisão que não atribuiu efeito suspensivo à impugnação.
1. Delimitação do objeto do recurso. Impertinência das
alegações acerca da prescrição e de outras questões
relacionadas ao cumprimento da sentença arbitral ainda
pendentes de apreciação em primeiro grau de jurisdição.
2. Efeito suspensivo ao cumprimento da sentença. Ausência
de relevância dos fundamentos e de risco de dano de difícil
ou incerta reparação para justificar a suspensão, o que, além
disso, exigiria eficaz e formal garantia do juízo. Mera
indicação ou oferta de bens à penhora não é suficiente para o
preenchimento do requisito.
3. Pedido subsidiário de admissão do seguro para garantia do
juízo não pode ser conhecido para que não ocorra indevida
supressão de instância, pois não integra a esfera da decisão
agravada; também foi formulado ao juízo a quo, e está
pendente de apreciação. Decisão mantida. Recurso
desprovido, na parte conhecida.
Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo executado
contra decisão interlocutória, -- proferida em cumprimento de sentença arbitral, -- na parte
que não atribuiu efeito suspensivo à sua impugnação. Sustenta, em resumo: instaurou

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2067308-24.2020.8.26.0000 - Voto no 5844 - F
3
demanda arbitral em que foi proferida sentença; requereu o cumprimento daquela sentença
contra a agravada RIO SÃO FRANCISCO, a qual, por sua vez, ajuizou cumprimento da
mesma sentença contra o agravante, ITAÚ; os dois cumprimentos de sentença se referem
ao mesmo negócio jurídico e à sentença arbitral; o crédito da RIO SÃO FRANCISCO está
prescrito; ofereceu à penhora seus créditos no cumprimento de sentença que tramita contra
a RIO SÃO FRANCISCO, que tem sido admitido pela jurisprudência pelo instituto da
"penhora de mão própria"; esse tipo de constrição está em primeiro lugar, juntamente com
o depósito em dinheiro e resulta na compensação dos créditos; pretende a suspensão dos
atos expropriatórios até o encerramento dos cumprimentos de sentença e apuração de
valores nele envolvidos; tem notória solvência, por isso a suspensão não causará prejuízo à
exequente; seu crédito atual é de R$ 9.245.831,32, enquanto o da agravada é de R$
6.363.870,88; a possibilidade de garantia do juízo por seguro garantia; a exequente já
pleiteou a realização da penhora on line, que lhe causará grande prejuízo; há risco de não
recuperar eventuais valores levantados pela exequente. Com base nisso, pleiteou tutela
recursal de urgência e atribuição de efeito suspensivo à impugnação, até o julgamento do
agravo de instrumento, e, ao final, a reforma da decisão agravada, para acatamento da
penhora dos créditos existentes na outra ação ou, subsidiariamente, para admissão do
seguro garantia.
Indeferiu-se a tutela recursal de urgência (fls. 43/44).
Contraminuta a fls. 49/56.
Houve posição ao julgamento virtual a fl. 47.
É o relatório.
1. O objeto específico deste agravo de instrumento
circunscreve-se ao pedido de atribuição de efeito suspensivo à impugnação ao
cumprimento de sentença. Em consequência, todos os argumentos e eventuais
questionamento do agravante sobre as demais questões relacionadas ao cumprimento da
sentença não têm pertinência, neste momento, mesmo porque ainda serão examinados e
apreciados pelo E. Juízo de Primeiro Grau.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2067308-24.2020.8.26.0000 - Voto no 5844 - F
4
O recurso não comporta provimento.
2. Não se vislumbram, nesta fase inicial, a relevância dos
fundamentos invocados nem risco de dano de difícil ou incerta reparação, para o fim de
justificar a pretendida suspensão, conforme prescreve o art. 525, § 6o, do Código de
Processo Civil.
Não bastasse isso, a suspensão, ainda que considerada em
tese, exigiria a eficaz e formal aceitação do crédito oferecido. A mera indicação ou oferta
de bens à penhora não é suficiente para preenchimento desse requisito, que tem como
pressuposto a suficiência e depende do deferimento pelo juízo da execução, o que não
ocorreu.
Sem antecipação ou resvalo no mérito das questões que serão
examinadas no âmbito da impugnação ao cumprimento da decisão, importa ressaltar, desde
o início, que se trata de sentença arbitral de imposição de pagamento de quantia certa ou
determinável, cuja alegação de prescrição e de valores, se excessivos ou não, e outras
circunstâncias, serão, de igual forma, ainda apreciadas pelo MM. Juiz de Primeiro Grau.
Portanto, não há fundamento relevante para obstar o regular
prosseguimento da execução por meio da concessão do efeito suspensivo pleiteado.
3. Por outro lado, o pedido subsidiário de admissão do seguro
garantia não pode ser conhecido para que não ocorra indevida supressão de instância, pois
não integra a esfera da r. decisão agravada e, além disso, conforme se verifica da consulta
aos autos da ação originária, foi formulado ao digno magistrado de primeiro grau e está
pendente de apreciação.
Ante o exposto, na parte conhecida, nego provimento ao
recurso.
Elói Estevão Troly
Relator